Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ARTIGO 176 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa técnica contra a sentença que condenou o acusado a pena de 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime descrito no art. 176 do Código Penal.
2. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, por intermédio de prova oral colhida na instrução judicial sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
3. No tocante à dosimetria, a presença de condenações anteriores, transitadas em julgado, não utilizadas para fins de reincidência, mostra-se apta a permitir o incremento da pena-base na análise dos antecedentes penais do autor do fato, por força do disposto no art. 59 do CP.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, no caso, observa os critérios do art. 59 do CP, além de encontrar-se adequadamente fundamentada pelo Juízo de origem e em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.